Tribunal: TJES
Processo: 5001197-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001197-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA COM A SEJUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0006074-40.2007.8.08.0030, indeferiu o pedido do agravante de realizar trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo, condicionado à verificação da SEJUS acerca da aptidão da empresa proponente em atender às condições para manutenção e fiscalização do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de agravo em execução interposto por CLÁUDIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0006074-40.2007.8.08.0030, indeferiu o pedido do agravante de realizar trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo, condicionado à verificação da SEJUS acerca da aptidão da empresa proponente em atender às condições para manutenção e fiscalização do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO DE AMARAL FILHO:-

Primeiramente, saúdo o Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e cada um dos integrantes dessa Turma.

Ser o último, como a gente não está numa prova de velocidade, digo que pelos escritos sagrados acho que é um benefício, uma dádiva, mas, também, prometo não abusar dessa condição, vou procurar ser o mais rápido possível.

O caso aqui envolve a questão do pedido de trabalho externo de um detento que foi condenado por um delito cometido em 1997, ele chegou a ser liberado em razão de Recurso, Apelação, o processo chegou a ir para Brasília, e esse rapaz, hoje com 50 anos, constituiu família, tem filhos, uma menina de 17 anos e um filho de 01 ano.

Essa pessoa foi detida para executar a pena trabalhando, arrolei a carteira de trabalho dele e chamo a atenção que essa pessoa, nesses 16 anos em que ela esteve solta, ela trabalhou em grandes empresas aqui do Estado, inclusive em cargos de chefia. Prova disso é uma pessoa que tem uma grande estima por parte daqueles que conviveram com ela.

Obviamente, em razão do erro cometido na juventude, em 1997, ele hoje está pagando pelo seu delito e entende que deve ser assim. Ele tem buscado compreender quais os benefícios que ele possui para usar a lei; a lei o pune, mas, ao mesmo tempo, ele entende que também existem benefícios na lei que autorizam a ele conseguir, obviamente, algumas condições que o favoreçam na execução da sua pena, prova disso é que aos 50 anos ele se dispôs a fazer o ENEM, obteve nota, atenção, obteve nota a ponto dele, hoje, estar estudando o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Estado de Espírito Santo. Ele conseguiu autorização para estudar à noite e assim o faz rigorosamente cumprindo os horários estabelecidos pelo juiz de execução. Da mesma forma, tem já obtido direito a saídas temporárias, cumprindo rigorosamente aquilo que o juiz de execução estabelece.

Então, quero aqui externar e também compreender que o julgador realmente tem um paradoxo que é justamente observar a legalidade, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado de não expor à sociedade um indivíduo que infelizmente possa ter um viés de novamente cometer um delito. Novamente voltar a ter uma condição de ser perigoso à sociedade. E não é o caso desse cidadão. Esse cidadão, o que ele pretende aqui, é justamente fazer cumprir o que está disposto na Lei de Execução Penal no seu artigo 28, que é um direito ao trabalho externo. Já existe, inclusive, uma proposta de trabalho oferecida por uma empresa que conhece o trabalho dele, conhece a sua expertise. Ele tem expertise na área de logística. O último trabalho dele foi na área de logística. O trabalho esse, onde ele foi preso no trabalho, ele trabalhava numa empresa de logística.

E, portanto, ele tem competência para cumprir aquilo que está sendo oferecido. Ele, também, expõe aqui, excelências, em especial a Relatora, Drª Nilda, inclusive, uma situação pela idade e pelo laudo médico dele, obviamente, algumas restrições para o trabalho, mas, fora isso, ele nunca titubeou em relação a se valer do trabalho interno; ele, inclusive, fez parte do trabalho de crochê no período que ele esteve no fechado, passou para o semiaberto.

Enfim, é um indivíduo que não se trata de uma ameaça à sociedade, é um indivíduo que está tentando fazer valer o seu direito previsto no artigo 28 da LEP, cujos requisitos estão expressos no artigo 37, também, da Lei de Execução Penal.

Portanto, o que se tem hoje em relação ao juízo de execução, procurando ser breve e sintetizando a minha explanação, a douta juíza entendeu que apesar de já ter conferido em situações semelhantes esse benefício, entendeu por se ater a uma regra existente no SEJUS em relação a questão da habilitação da empresa, ou seja, ele hoje está tendo um direito que está previsto na Lei de Execução Penal, sendo cerceado em prol de uma questão burocrática, que mesmo que seja concedido isso para ele hoje, esse trabalho; a empresa, conseguindo essa habilitação, ou não conseguindo, isso obviamente seria facilmente revogado, até porque não existe nenhum risco dessa saída para trabalhar, porque ele já sai para estudar e já tem as saídas temporárias. Então, como ele mesmo diz para mim: doutor, eu tenho muita coisa a perder se eu não cumprir aquilo que me é estabelecido.

Então, é um indivíduo que tem essa consciência, é um indivíduo que reconhece que ele precisa pagar aquilo que ele fez e assim está fazendo; mas, também, é um indivíduo que tem consciência de que aquilo que é benefício que a lei confere, obviamente, cabe ao Estado conceder e garantir.

No mais, são valores e benefícios de trabalho que obviamente superam e dão a ele uma possibilidade de dar uma melhor condição, melhor bem-estar a sua família, porque ele tem uma filha de 17 anos e tem, também, um filho, hoje, conforme certidão de nascimento, de um ano de idade.

Então, ele se vê numa situação de continuar mantendo a sua caminhada de trabalho para poder manter a sua família, mas, ao mesmo tempo, cumprindo aquilo que o Estado determina para ele. É isso.

No mais, agradeço a atenção e saúdo a todos novamente.

Só um detalhe, fui conferir junto à empresa se ainda estava mantida a proposta de emprego, se existe ainda essa vaga, a empresa confirmou e juntei essa declaração nos autos.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por CLÁUDIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0006074-40.2007.8.08.0030, indeferiu o pedido do agravante de realizar trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo, condicionado à verificação da SEJUS acerca da aptidão da empresa proponente em atender às condições para manutenção e fiscalização do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão vergastada está em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar. 2. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido. (AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Data: 17/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Agravo em Execução interposto por CLAUDIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA, contra r. decisão exarada pelo magistrado de primeira instância, que indeferiu a realização de trabalho externo, em empresa não conveniada com a Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS).

A Eminente Desembargadora Relatora Substituta Nilda Marcial de Almeida Araujo, negou provimento ao recurso, sob argumento de que é necessário a presença de empresa conveniada para realização de trabalho externo, sob pena de inviabilizar-se a fiscalização do benefício.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por bem acompanhar o entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Isso porque, esta Corte já se manifestou no sentido de que o trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS inviabiliza a fiscalização do beneficio, não podendo, portanto, ser admitida.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por CLAUIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0006074-40.2007.8.08.0030, indeferiu o pedido do agravante de realizar trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo, condicionado à verificação da SEJUS acerca da aptidão da empresa proponente em atender às condições para manutenção e fiscalização do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão vergastada está em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar. 2. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido. (AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Data: 17/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Agravo em Execução interposto por CLAUDIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA, contra r. decisão exarada pelo magistrado de primeira instância, que indeferiu a realização de trabalho externo, em empresa não conveniada com a Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS).

A Eminente Desembargadora Relatora Substituta Nilda Marcial de Almeida Araujo, negou provimento ao recurso, sob argumento de que é necessário a presença de empresa conveniada para realização de trabalho externo, sob pena de inviabilizar-se a fiscalização do benefício.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por bem acompanhar o entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Isso porque, esta Corte já se manifestou no sentido de que o trabalho externo em empresa não conveniada com a SEJUS inviabiliza a fiscalização do beneficio, não podendo, portanto, ser admitida.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.